Tribunal: CARF
Processo: 11516.001054/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.001054/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.016 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
COMPANHIA MELHORAMENTOS DA CAPITAL - COMCAP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
COOPERATIVA DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI
DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
O art. 22, inciso IV, da Lei n° 8.212/91, que prevê a incidência de contribuição
previdenciária nos serviços prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho foi julgado inconstitucional, por unanimidade de
votos, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE no
595.838/SP, com repercussão geral reconhecida.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECISÕES JUDICIAIS VINCULANTES.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, 11 de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de 2015, deverão ser reproduzidas pelos
Conselheiros no julgamento dos recursos, na forma disciplinada pela
Administração Tributária, conforme preceitua o §2o do art. 62 do Regimento
Interno do CARF..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca
Amoni (suplente) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001054/2009-45
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.016 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001054/2009-45

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 09-19.918 (fls.
158/162) – 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis
(DRJ/FNS), em sessão de 14 de maio de 2010, que julgou improcedente a impugnação ao Auto
de Infração DEBCAD 37.000.639-9.
Consoante o “Relatório Fiscal do Auto De Infração”, elaborado pela autoridade
fiscal lançadora (fls. 26/34), trata-se de crédito tributário lançado contra a pessoa jurídica acima
identificada, relativo às contribuições devidas à Seguridade Social a cargo da
contribuinte/contratante, incidentes sobre o valor bruto da fatura de prestação de serviços,
correspondente a serviços prestados por cooperados por intermédio da cooperativa de trabalho
Unimed de Florianópolis - Cooperativa de Trabalho Médico. Ainda conforme o Relatório, para
definição da base de cálculo da contribuição de quinze por cento, foram analisadas as
peculiaridades das coberturas definidas nos contratos firmados entre a autuada e a referida
cooperativa. Dessa análise, resultou configurado a forma de contrato coletivo para pagamento
por valor predeterminado, com obtenção da base de cálculo a partir da aplicação do percentual
mínimo de 30% sobre o valor bruto da nota fiscal ou da fatura, por se tratarem de contratos de
grande risco ou de risco global.
A autuada apresentou impugnação, documento de fls. 109/122, que se encontra
assim sintetizada no Acórdão recorrido:
A autuada devidamente intimada, documento de fls. 01, apresentou defesa
administrativa (fls. 95 a 108), fazendo, inicialmente, um relato sobre os fatos e o
lançamento a que foi submetida, alegando, que não restam dúvidas de que a
contribuição ora guerreada incide sobre o valor dos atos praticados pelos profissionais
médicos e de odontologia, vez que se caracterizam como rendimentos do trabalho; logo,
não se pode cogitar a incidência da contribuição sobre os atos de comércio que importe
em comercialização de mercadoria ou repasse da cooperativa de custo ou despesa de
terceiro, pois, não são decorrentes de rendimentos do trabalho, é o dispõe o § 7° , do art.
219, do Decreto 3.048, de 1999; consequentemente, caberia à fiscalização ter excluído
da base de cálculo os valores relativos as parcelas estranhas à remuneração dos serviços
efetivamente prestados pelos contribuintes individuais, todavia, isto não ocorreu;
ademais, no intuito de resguardar o argumento para eventual discussão futura, aduz que
parte da jurisprudência do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, é no sentido
de que a contribuição ora guerreada, em virtude de não ter sido constituída mediante Lei
Complementar é inconstitucional.
À vista dos exposto, pugna pela produção de todos os meios de prova em direito
admitidas, de diligência junto as repartições públicas das certidões e juntada
superveniente de documentos, bem como requer que seja julgada indevida a exigência
aqui discutida. Eventualmente, caso não seja este o entendimento exarado pleiteia o
afastamento da base de cálculo dos valores que não caracterizem rendimento do
trabalho.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi julgada improcedente,
sendo mantido o crédito tributário. A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI “'
Não cabe a este órgão administrativo apreciar inconstitucionalidade de dispositivo de
lei, competência esta, reservada ao Poder Judiciário.
SERVIÇOS
PRESTADOS
POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.016 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001054/2009-45

A empresa é obrigada a recolher quinze por cento sobre 0 valor bruto da nota fiscal ou
fatura de prestação de serviços, relativamente aos serviços que lhe são prestados por
intermédio das cooperativas de trabalho.
Impugnação Improcedente
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
165/178), onde ratifica todos os termos da impugnação. Advoga não restar dúvida de que a
contribuição ora guerreada incide sobre o valor dos atos praticados pelos profissionais médicos e
de odontologia, vez que se caracterizam como rendimentos do trabalho. Logo, não se poderia
cogitar a incidência da contribuição sobre os atos de comércio que importe em comercialização
de mercadoria, agregados à prestação do serviço, ou repasse da cooperativa de custo ou despesa
de terceiro, pois, não são decorrentes de rendimentos do trabalho, segundo sua interpretação do
que dispõe o § 7° , do art. 219, do Regulamento da Previdência Social - RPS (Decreto 3.048, de
24 de julho de 1999). Consequentemente, caberia à fiscalização ter excluído da base de cálculo
os valores relativos as parcelas estranhas à remuneração dos serviços efetivamente prestados
pelos contribuintes individuais, todavia, isto não ocorreu. Alega que, em suma, o contrato, e
consequentemente as faturas, comportam serviços de cooperativa e outras cobranças que não são
atos cooperados remunerados por rendimentos do trabalho e que, portanto não se sujeitariam à
incidência da contribuição previdenciária: “Dessa forma, consequentemente, a fiscalização
estaria eivada com vício insanável, devendo desde logo ser anulado o lançamento tributário,
uma vez que não foi adequadamente apurada a base de cálculo da contribuição previdenciária
incidente sobre os rendimentos do trabalho prestados por cooperados através de cooperativas
de serviços médicos e odontológicos.” Reforça ao final, no intuito de resguardar o argumento
para eventual discussão futura, que parte da jurisprudência do Tribunal Regional Federal da
Terceira Região, é no sentido de que a contribuição ora guerreada, em virtude de não ter sido
constituída mediante Lei Complementar seria inconstitucional, ao final requer:
2.1. A produção de todos os meios de prova em direito admitidas, hábeis a provar a
verdade dos fatos em que se funda 0 presente recurso, com fundamento no art. 16, do
Decreto-lei n.° 70.235/72, sobretudo:
2.1.1. Documental inclusa, com fundamento no art. 16, § 4°, do Decreto-lei n.°
70.235/72.
2.1.2. Documental superveniente, com fundamento nas alíneas do §4°, do art. 16, do
Decreto-lei n.° 70.235/72, esta a ser produzida em prazo hábil a juntada de todas as
faturas objeto da fiscalização no intuito de corroborar as já acostadas.
2.1.3. Pericial, com fundamento no art. 16, IV, do Decreto-lei n.o 70.235/72, para
eventual levantamento da base de cálculo acaso não anulado de pronto o lançamento.
2.1.4. Em diligência, a requisição às repartições públicas das certidões, informações de
interesse e dos procedimentos administrativos necessários à prova das alegações, com
fundamento no art. 1°, da Lei n.° 9.051, de 18 de maio de 1995, art. 4°, da Lei n.° 8.159,
de 8 de janeiro de 1991, e art. 3°, III, da Lei n.° 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
2.2. Seja o presente recurso conhecido e provido:
2.2.1. Com a declaração da nulidade do auto de infração e, consequentemente, a
anulação do lançamento tributário, com fundamento no art. 145, I, do Código Tributário
Nacional;
2.2.2. Eventualmente, acaso não acatado o pedido descrito no item anterior, com a
devida apuração da base de cálculo da contribuição social considerando os valores que
caracterizem rendimento do trabalho prestado por cooperados através de cooperativa de
prestação de serviços médicos e odontológicos.
À vista do exposto, pugna pela produção de todos os meios de prova em direito
admitidas, de diligência junto as repartições públicas das certidões e juntada
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.016 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001054/2009-45

superveniente de documentos, bem como requer que seja julgada indevida a exigência
aqui discutida. Eventualmente, caso não seja este o entendimento exarado pleiteia o
afastamento da base de cálculo dos valores que não caracterizem rendimento do
trabalho.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
31/05/2010, conforme Aviso de Recebimento de fl. 164. Tendo sido o recurso protocolizado em
29/06/2010, conforme atesta o carimbo aposto pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Florianópolis/SC (fl. 165), considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Conforme relatado, o presente lançamento refere-se à exigência de recolhimento
de 15% sobre o valor bruto das notas fiscais ou faturas, a título de contribuição previdenciária a
cargo do tomador dos serviços prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho, nos termos do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212, de 1991.
Ocorre que, após o lançamento e julgamento de primeira instância, tal disposição
legal (art. 22, inciso IV da Lei no 8.212, de 1991) foi julgada inconstitucional pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 23/04/2014, sob o rito de repercussão
geral, nos autos do RE no 595.838/SP. O que foi corroborado no julgamento dos embargos de
declaração opostos pela Fazenda Nacional, acontecido em 18/12/2014, ocasião em que foi
rejeitado o pedido de modulação de efeitos dessa decisão. A tese firmada, de no 166, cujo trânsito
em julgado ocorreu em 09/03/2015, é a de que “[é] inconstitucional a contribuição
previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei
9.876/1999, que incide sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços
prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho.” Em decorrência de tal
julgamento, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional editou, em 24 de fevereiro de 2015, a
NOTA/PGFN/CASTF/No 174/2015 incluindo a presente matéria na lista de dispensa de contestar
e recorrer, nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014. Preceitua o §2o do art. 62
do Regimento Interno deste CARF que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543B e
543C da Lei no 5.869, 11 de janeiro de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16
de março de 2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos seus conselheiros no
julgamento dos recursos.
Considerando que o único objeto da presente lide é o lançamento relativo à falta
de recolhimento da contribuição de 15%, decorrente do contrato firmado entre a recorrente e a
Unimed de Florianópolis - Cooperativa de Trabalho Médico, de prestação de serviços por
cooperado por intermédio de cooperativa de trabalho, deve ser aplicado o dispositivo acima
reproduzido, para efeito de afastamento da exação, ficando assim prejudicados os demais
argumentos articulados no recurso.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.016 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.001054/2009-45

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital